Tribunal: TJDFT
Processo: 0713376-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE RENÚNCIA À MEAÇÃO SOBRE BEM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DE MATRIMÔNIO CELEBRADO SOB A ÉGIDE DO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. INDEFERIMENTO. PLEITO VOLTADO À TRANSFERÊNCIA DE DIREITO NÃO SUCESSÓRIO. UTILIZAÇÃO DA VIA INADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de inventário, indeferiu pedido formulado pelo cônjuge supérstite que, sob o argumento de renunciar a direito sucessório, pretende transferir ao único herdeiro sua meação sobre o único imóvel adquirido juntamente com a falecida na constância de matrimônio regido pela comunhão parcial de bens.
2. Em se tratando de imóvel adquirido na constância de casamento regulado pelo regime da comunhão parcial de bens, cuja meação pertencente à cônjuge falecida constitui o único objeto de sua herança, ao cônjuge supérstite não restam direitos sucessórios, a teor do que dispõe o artigo 1.829, inciso I, do Código Civil, dado que a de cujus deixou descendente.
3. O processo de inventário tem finalidade bem definida, no sentido de regular a transferência patrimonial em razão da morte da pessoa natural, não sendo a via adequada para regular pretensões envolvendo a transmissão de bens e direitos por atos inter vivos não alusivos a direitos sucessórios.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.